Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação revisão de alimentos, na qual o autor pediu a redução provisória para o percentual correspondente ao valor de um salário mínimo e meio, sendo metade para cada filho. Argumenta que quando o valor foi inicialmente fixado, possuía renda mensal de R$ 15.000,00, todavia, com a pandemia da COVID-19, seu rendimento caiu para R$ 3.000,00. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para reduzir de 5,22 para 3 salários mínimos mensais, sendo metade para cada alimentando. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença, de forma que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, a fim de que os alimentos sejam reduzidos para um salário mínimo e meio, a ser dividido pelos dois filhos.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 4.1. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 4.2. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
5. A sentença foi acertada ao constatar que a capacidade financeira do genitor sofreu alteração, de maneira que o valor anteriormente pago, de 5,22 salários mínimos se tornou excessivo. 5.1. O recorrente foi afetado após o advento da pandemia do Novo Coronavírus e seu faturamento caiu de R$ 15.000,00 para R$ 4.000,00.
6. Por outro lado, a quantia que o demandante pretende pagar, de um salário mínimo e meio, sendo metade para cada filho, é insuficiente para manutenção das despesas mínimas da prole. 6.1. Verifica-se I.S.B.B. atualmente faz medicina na Argentina, e somente consegue manter os estudos com a ajuda do pai para despesas com transportes coletivos para ir e voltar para a universidade, alimentação, vestimenta, eventuais medicamentos, além de outros gastos corriqueiros para universitários, tais como material escolar, livros, xerox, etc. 6.2. Já G.S.B.B. é criança em idade escolar, que além dos gastos para a manutenção alimentar e da mensalidade da escola, também tem despesas com material escolar, plano de saúde, transporte, etc.
7. Considerando que o valor pretendido pelo recorrente (um salário mínimo e meio dividido para os dois filhos) não atende ao trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade, agiu acertadamente o magistrado a quo, ao reduzir o valor da pensão alimentícia para 3 salários mínimos mensais, sendo metade para cada alimentando.
8. Recurso improvido